Tribunal: TJDFT
Processo: 0000805-93.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0000805-93.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: HELLEN CRISTINA PAULINO SILVA APELADO: BRUNO FELIPE DOS SANTOS TRAVERSIN DECISÃO À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília/DF, 28 de maio de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator